Tribunal: TJMT
Processo: 0000322-20.2018.8.11.0030
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000322-20.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (APELANTE), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DESCABIMENTO – TEORIA DA ASSERÇÃO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para que seja caracterizada a ilegitimidade passiva é necessário que não possua qualquer relação objetiva com a pretensão lógica deduzida em juízo.

De acordo com a teoria da asserção adotada pelo nosso sistema legal, as condições da ação devem ser apreciadas à luz da narrativa feita na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
WALDOCIR STEFENI,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios no. 0000322-20.2018.8.11.0030, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva feita pela instituição financeira e
julgou extinta
a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Por fim, condenou a parte autora\apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade em razão do feito tramitar sob a égide da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Por fim, condenou-a também, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2o, do CPC.

Inconformada, a parte apelante alega que:

- o banco, em contestação, se limita em aludir um suposto segundo requerido, que, na inicial, não existe, que, entende, seria o verdadeiro responsável pelo pagamento dos serviços por si prestados;

- o banco indica claramente, quem seria, no seu entendimento, o legítimo ocupante do polo passivo da ação, como determina o art. 339, do CPC, sujeitando-se, assim, ao que prevê a parte final do dispositivo legal.

Desse modo, entende que a sentença deve ser anulada, de modo que a ação tenha seu normal prosseguimento, a fim de que, se for o caso, seja-lhe oportunizado a alteração do polo passivo, em observância ao previsto nos artigos 338 e 339 do CPC.

Contrarrazões no id. 171399874. Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar - Ausência de Dialeticidade Recursal (Falta de Impugnação Específica).

Eminentes pares.

O apelado sustenta a matéria preliminar de que as razões do recurso do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, faltando impugnação específica do apelo, bem como a ocorrência de inovação recursal.

Verifico que falta razão ao recorrido ao defender esta tese, pois os argumentos que dão espeque à pretensão recursal, na verdade, atacam os fundamentos de improcedência da sentença.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso).

Desta feita,
REJEITO
esta preliminar.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Para que seja caracterizada ilegitimidade passiva é necessário que o réu não possua qualquer relação objetiva com a pretensão deduzida em juízo, sendo, inclusive, impossibilitada a sua defesa em relação ao pedido formulado na inicial. Vinculação subjetiva importa em prova e há de ser permitida à parte que propõe o pedido. Se for o caso, tem o pedido julgado improcedente.

Não se configura correto impedir à parte fazer a prova do que alega, e antecipar o julgamento extinguindo-se a ação.

Cabe ao interessado provar sua tese, ou não.

Além disso, de acordo com a Teoria da Asserção adotada pelo nosso sistema legal, as condições da ação devem ser apreciadas à luz da narrativa feita na petição inicial.

Sobre a ilegitimidade passiva, esclarece Humberto Theodoro Júnior:

Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Essa legitimação, que corresponde à regra geral do processo civil, recebe da doutrina a denominação de legitimação ordinária. Sua característica básica é a coincidência da titularidade processual com a titularidade hipotética dos direitos e das obrigações em disputa no plano do direito material. (in "Curso de direito processual civil", Volume I, 56a ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015. p. 162/163).

Sobre o tema, o seguinte precedente do colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR ASSOCIADO EM FACE DO PRESIDENTE DO CLUBE POR EXTRAPOLAÇÃO DE PODERES. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. 2. No caso dos autos, não se discute uma conduta regular do ora agravante enquanto Presidente do clube, mas sim uma conduta que teria extrapolado os poderes a ele atribuídos, de modo que a comprovação do direito do autor à indenização pleiteada, em razão de eventual irregularidade e abuso dos atos praticados pelo recorrente, diz respeito ao mérito da causa, e não à sua legitimidade ativa. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1710782/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. Precedentes. 2. É inviável a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC/15 nas hipóteses em que não se verifica direito de regresso, mas sim pretensão ao reconhecimento de culpa de terceiro pelo evento danoso. Precedentes. 3. A reforma do acórdão recorrido demandaria análise da legislação local para afastar um dos fundamentos adotado pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 280/STF. 4. A apresentação de razões dissociadas do fundamento adotado pelo acórdão recorrido impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 284 do STF, por analogia. Precedentes 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1230412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019)

Dessa forma, demonstrada a legitimidade da instituição financeira, para figurar no polo passivo da ação, uma vez que é incontroverso que o autor\apelante prestou serviços de advocacia, a situação narrada importa em postulação lógica de providência contra aquela.

A asserção decorre da afirmação. A existência ou não de responsabilidade no evento é questão de mérito e não preliminar. Basta ao final, repito, definir-se pela procedência ou improcedência do pedido.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, devendo os autos retornarem à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023